Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇOS. CONCORRÊNCIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTAMENTO. DATA-BASE. PECULIARIDADES DO CASO. DATA DA REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de condenação da ré a estabelecer como data-base para reajustamento anual do contrato administrativo a data da apresentação da proposta e de pagar o valor indicado pela parte autora como devido.
2. O reajustamento de preços nos contratos administrativos corresponde a uma das modalidades do equilíbrio econômico-financeiro, que encontra fundamento constitucional e na legislação ordinária.
3. Segundo o art. 3o, § 1o, da Lei no 10.192/2001, a data-base para o reajustamento anual do contrato administrativo é a data de apresentação da proposta.
4. Havendo peculiaridade no caso concreto, em que o contrato foi assinado mais de 02 (dois) anos após a apresentação da proposta e mediante a atualização dos valores originariamente ofertados, deve-se considerar que houve revalidação da proposta, momento que será considerado como data-base para o reajustamento anual.
5. Apelação parcialmente provida.